Tribunal: TJES
Processo: 0001400-66.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Etnia
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001400-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVANILDO LIMA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001400-66.2024.8.08.0048

APELANTE: EDIVANILDO LIMA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL POSITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LESÃO. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. TEMOR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIVANILDO LIMA DOS SANTOS PEREIRA em face da sentença pela qual fora condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/06), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e à ocorrência da ameaça ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) determinar se a conduta de lesão corporal admite desclassificação para vias de fato diante da constatação de escoriações no exame de corpo de delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Corporal, depoimentos colhidos em juízo e declarações da vítima.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, sobretudo quando corroborada por prova técnica.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta a existência de escoriação linear no braço esquerdo da vítima, o que confirma a materialidade do crime e inviabiliza a desclassificação para a contravenção de vias de fato, que exige a ausência de vestígios físicos.

O depoimento dos policiais militares, na qualidade de agentes públicos, goza de presunção de veracidade e credibilidade quando harmônico com as demais provas dos autos.

O crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é capaz de incutir temor na vítima, sendo irrelevante se o agente proferia tais ameaças habitualmente se, no caso concreto, a ofendida demonstrou medo e buscou auxílio policial.

A alegação defensiva de inexistência de lesões recentes baseia-se em interpretação equivocada de documento que, na realidade, refere-se ao exame de corpo de delito realizado no próprio réu, e não na vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se coerente e amparada por laudo pericial, possui eficácia probatória suficiente para a condenação.

A constatação pericial de lesões, como escoriações, impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

O delito de ameaça é crime formal, bastando a potencialidade de intimidar a vítima para a configuração do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01/06/2021; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; TJES, APCr 0002094-35.2024.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/04/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001400-66.2024.8.08.0048

APELANTE: EDIVANILDO LIMA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de

Apelação Criminal
interposto por
EDIVANILDO LIMA DOS SANTOS PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 17543034), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 17543036), a defesa do apelante sustenta a
insuficiência do conjunto probatório
para amparar o decreto condenatório, aduzindo que não restou demonstrado, de forma segura, o dolo na conduta imputada, bem como a inexistência de provas aptas a caracterizar o crime de ameaça. Pugna, assim, pela absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato
.

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 16 de junho de 2024, por volta de 15:00 horas, na Rua Tupi, nº 22, Vila Nova de Colares, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, A. L. D. S. P. L., causando-lhe as lesões demonstradas no Laudo de Exame de Lesões que segue em anexo, bem como a ameaçou, por palavras, de causar lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima são casados há 26 (vinte e seis) anos, possuindo dois filhos em comum, mas estavam separados de corpos há cerca de um ano, na data dos fatos. O relacionamento do casal é conturbado, com episódios de violência praticados pelo denunciado em face da vítima, agravados pelo uso de álcool e substâncias entorpecentes por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa, alterado e, sem qualquer motivo aparente, ofendeu a esposa, com palavras de baixo calão, enquanto lhe dava tapas na perna.

Em seguida, ele encheu a boca de água e leite, passando a cuspir tudo no rosto da vítima, ao mesmo tempo em que a ameaçava, dizendo que “iria matá-la”.

Ato contínuo, o Denunciado se apossou de um rodo e, avançou contra a esposa para golpeá-la, tendo ela conseguido arrancar o objeto das mãos dele. No entanto, ele, ainda, desferiu um chute contra a barriga da vítima e, destruiu objetos que guarneciam a residência comum.

Consigne-se, por fim que, após acionamento, militares compareceram ao local e, encaminharam os envolvidos a Delegacia de Polícia Especializada, para registro dos fatos. Na ocasião, a vítima representou, criminalmente, em desfavor do Denunciado, e solicitou as Medidas Protetiva de Urgência.
“

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a inexistência de provas aptas a embasar a condenação, pleiteando a absolvição do réu.
Todavia, as provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Nesse contexto, a materialidade e a autoria estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 17542399, pp. 09/12), no Requerimento de Medidas Protetivas (ID 17542399, pp. 18/20), no Laudo de Exame Corporal (ID 17542409), bem como no termo de declaração da vítima e nos depoimentos prestados em juízo, tanto por ela, como pelos policiais.

A vítima
A. L.
D.
S. P. L.
, em sede policial, declarou que:

“
(...) Edivanildo chegou batendo na perna da declarante dizendo “acorda sua vagabunda”; que a declarante continuou deitada e ele novamente disse “levanta vagabunda”; (...) que o suspeito então falou que iria matar a declarante, encheu a boca de água e leite e jogou no rosto da declarante como se estivesse cuspindo; que o suspeito também tentou puxar o cabelo dela e a declarante tentava se desvencilhar; que teve um momento que o suspeito pegou o rodo e a declarante conseguiu puxar; que no momento em que a declarante puxou o rodo, Edivanildo deu um chute na barriga dela; que Edivanildo também arranhou o braço esquerdo da declarante; (...)
” (ID 17542399, pp. 16/17).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na esfera policial, afirmando que foi ameaçada de morte, situação que lhe causou sentimento de medo, razão pela qual acionou a polícia. Narrou, ainda, que o apelante, além de tentar agredi-la com um rodo, desferiu-lhe um chute na barriga e arranhou seu braço.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia seguinte ao registro da ocorrência, em 17/06/2024, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:
“
apresenta escoriação linear com 2 cm em braço esquerdo;”

Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

O
PMES Aleandro Soares Nabuco
, em juízo, confirmou o inteiro teor do termo de declaração prestado na fase policial, afirmando que a vítima apresentava lesões, conforme descrito na ocorrência. Informou que o réu, em nenhum momento, relatou ter sofrido agressões por parte da vítima.

Por sua vez, o
PMES Wellerson Lyrio
, em juízo, narrou que, ao chegar ao local dos fatos, a vítima narrou que o réu encheu a boca de água e jogou nela, acrescentou, ainda, que o acusado aparentava estar alcoolizado no momento da abordagem.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

As declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, destacando-se as agressões sofridas e às ameaças sofridas pelas vítimas.

Destarte, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O delito de les
ão
corpora
l
contra a vítima
restou devidamente comprovado pelo depoimento da ofendida, pelas declarações das testemunhas e pelo laudo de lesões corporais (ID 17542409).

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato, sustentando que a vítima, em juízo, teria afirmado que os tapas não deixaram marcas, além de anexar na petição laudo de exame supostamente realizado pela vítima, no qual constaria a inexistência de lesões recentes.

A infração penal de lesão corporal exige a efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, com a produção de resultado naturalístico. Por sua vez, a contravenção de vias de fato configura-se pela prática de atos de violência que não produzem lesão e, consequentemente, não deixam vestígios.

No caso em análise, a defesa trouxe aos autos trecho de laudo de corpo de delito, supostamente realizado pela vítima, informando que não houve lesões recentes. Todavia, verifico que o número do documento indicado, bem como o trecho anexado, referem-se, na realidade, ao exame realizado pelo réu, e não pela vítima.

O Apelante sustenta, ainda, que a vítima afirmou, em audiência, que os tapas não deixaram marcas por terem sido desferidos devagar. De fato, indagada pela magistrada, a vítima declarou que os tapas foram “devagar”. Contudo, esclareceu que as lesões constatadas em seu braço decorreram do momento em que, após conseguir se desvencilhar da tentativa do réu de agredi-la com um rodo, ele a chutou e passou a segurar-lhe o braço com força, apertando-o.

Conforme se verifica do laudo pericial juntado sob o ID 17542409, a existência da lesão corporal foi devidamente constatada, constituindo prova material idônea da agressão. Assim, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples intimidação que gere temor na vítima, independentemente da efetiva realização do mal prometido. No caso, restou evidenciado que a vítima se sentiu amedrontada pelas ameaças do réu.
A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as lesões corporais sofridas pela vítima foram demonstradas por exame pericial
e fotografias, configurando o crime do artigo 129, § 13º, do Código Penal. (...) (TJES. APCr 0002094-35.2024.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/04/2025)

Em relação ao crime de ameaça, a defesa sustenta, em suas razões, que a vítima não teria demonstrado temor em relação ao apelante, destacando trecho do depoimento em que, quando indagada, afirmou “que ele sempre falava isso”.

Todavia, em audiência, a vítima declarou expressamente que registrou a ocorrência por ter sentido medo, esclarecendo que, embora o réu já tivesse proferido ameaças em outras ocasiões, desta vez mostrou-se mais agressivo.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)